Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela primeira ré apelada em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da segunda ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, reformando parcialmente a sentença recorrida. Em sede de embargos, a embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no julgado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para afastar sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber ser estão caracterizados os vícios relativos à omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, caso existentes. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressa, clara e efetivamente sobre as questões relevantes, não havendo os vícios apontados.
5. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
6. Ademais, não se vislumbra qualquer contradição acórdão por ter sido claro e harmônico, seja na fundamentação, seja na conclusão, sem qualquer margem de dificuldades ou dúvidas na sua compreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, caso existentes. 2. As omissões e contradições não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma clara, lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.